Tribunal: TJES
Processo: 0000970-09.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000970-09.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

APELADO: ANDRE LUIZ ALVES BOLONHA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Da mesma forma, tendo a questão sido adequadamente apreciada e devidamente fundamentado o acórdão embargado, resta inviável o chamado prequestionamento numérico intentado pela insurgente, prática refutada pelas Cortes Superiores.

3. Embargos declaratórios rejeitados, sem aplicação ao recorrente da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 01 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000970-09.2016.8.08.0012

Embargante:

Município de Cariacica/ES

Embargado:

A.L.A.B.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração oposto contra o acórdão ID. 13353330 que, por maioria de votos, negou provimento à apelação cível do embargante e deu parcial provimento ao apelo adesivo do embargado, para
majorar a condenação por danos morais para o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão incorreu em omissão quanto
“[...]à inexistência de prova da omissão específica do Poder Público quanto à manutenção da trave que caiu sobre a criança[...]”
,
“[...]quanto à possibilidade de culpa concorrente dos responsáveis legais do menor[...]”
,
“[...]quanto à necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor da indenização[...]”
, e
“[...]quanto ao grau de lesão, à repercussão do dano e à situação econômica das partes[...]”.
(ID. 13836218)

Contrarrazões pela rejeição dos embargos declaratórios. (ID. 14352574)

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 03 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SESSÃO VIRTUAL - Sem notas orais.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega a existência de omissões no julgado quanto
“[...]à inexistência de prova da omissão específica do Poder Público quanto à manutenção da trave que caiu sobre a criança[...]”
,
“[...]quanto à possibilidade de culpa concorrente dos responsáveis legais do menor[...]”
,
“[...]quanto à necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor da indenização[...]”
, e
“[...]quanto ao grau de lesão, à repercussão do dano e à situação econômica das partes[...]”.
(ID. 13836218)

Entretanto, constou clarividente dos votos proferidos no julgamento em questão que
“[...]ficou evidente que a trave de futebol apresentava deficiência em sua fixação e conservação, fato que foi comprovado pelas fotografias anexadas aos autos e corroborado pelo parecer do Ministério Público de primeira instância[...]”
, bem como que
“[...]a tese de culpa concorrente dos pais não encontra amparo nos elementos dos autos. A praça onde ocorreu o acidente é presumivelmente um local seguro para o lazer infantil, e não há qualquer indicação de que os pais agiram com imprudência ou negligência[...]”
.

Além disso, foi ressaltado expressamente que,
“[...]
por causa da queda de uma trave de futebol na pracinha onde brincava, sofreu fratura do fêmur da perna direita, grave lesão na cabeça e desvio nas vértebras C2 e C4, foi internado, submetido a uma cirurgia e pós operatório que envolveu inclusive o uso de cadeira de rodas e cadeira de banho por cerca de três meses[...]”
, e que a majoração da verba reparatória foi estabelecida em
“[...]
valor que
se mostra em compasso com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida.[...]”

Fácil, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que o embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, anoto que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.